Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-10.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708264-10.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: SOLANGE GUIMARAES DE OLIVEIRA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 59255971), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao juízo de origem, providenciando-se a baixa no sistema RENAJUD. Int. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora